Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPLETA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO GLOBAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu em ação de cobrança. Na origem, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Diante da interposição de apelação pela autora, o agravante manifestou interesse no prosseguimento do julgamento do recurso, sustentando a persistência da utilidade prática na análise do pedido de gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante, de modo a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação pela parte autora mantém a relação processual ativa na instância revisora, afastando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, especialmente diante da possibilidade de inversão da sucumbência.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada quando os elementos dos autos não permitirem concluir pela efetiva incapacidade financeira da parte.
5. A documentação apresentada pelo agravante revela-se incompleta, notadamente pela ausência de extratos bancários integrais dos três últimos meses de todas as contas mantidas, apesar da existência de indícios de movimentação financeira em diversas instituições.
6. A apresentação de extratos fragmentados ou parciais impede a análise adequada da movimentação financeira global, inviabilizando a aferição segura da capacidade contributiva da parte.
7. O fato de o agravante exercer atividade como empresário individual reforça a necessidade de apresentação de elementos que evidenciem o fluxo financeiro de sua atividade econômica, diante da inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial.
8. A insuficiência e fragmentação do conjunto probatório impedem a comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, legitimando o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de apelação na ação de origem afasta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que discute gratuidade de justiça, diante da possibilidade de inversão da sucumbência. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando a documentação apresentada for insuficiente ou revelar inconsistências. 3. A ausência de extratos bancários integrais, documentos de renda e demonstração do fluxo financeiro global impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica, sobretudo quando a parte exerce atividade como empresário individual.”